Tribunal: TJES
Processo: 5011979-90.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011979-90.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros
RECORRIDO: NOE RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATO QUESTIONADO EM OUTRA AÇÃO (Nº 5000302-97.2023.8.08.0014). PRELIMINARES REJEITADAS. LITISPENDÊNCIA. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. DIALETICIDADE. RECURSO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ILÍCITO CONFIGURADO. INSCRIÇÃO REALIZADA APÓS A EXCLUSÃO DO CONTRATO JUNTO AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCERTEZA JURÍDICA SOBRE O DÉBITO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5011979-90.2024.8.08.0014

Recorrente/Recorrido: NOÉ RODRIGUES

Recorrente/Recorrido: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO SUB JUDICE. MERO AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL/DECLARATÓRIA QUE, POR SI SÓ, NÃO IMPEDE A NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE TUTELA PROVISÓRIA OU DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. REQUISITOS CUMULATIVOS ESTABELECIDOS PELO STJ NÃO PREENCHIDOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ E DE OUTROS TRIBUNAIS. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e por NOE RODRIGUES em face da sentença de ID 13745136, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a suspensão da cobrança referente ao contrato nº 074222-51 e condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 13745148), o banco recorrente sustenta, em síntese, a preliminar de litispendência, e no mérito, a ocorrência de error in judicando, pois a simples existência de discussão judicial sobre o débito não torna a negativação ilícita, tratando-se de exercício regular de direito. Pugna pela improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, pela minoração do quantum indenizatório.

Por sua vez, o autor recorre (ID 13745139), pleiteando exclusivamente a majoração do valor fixado a título de danos morais, por considerá-lo irrisório.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (IDs 13745153 e 13745154), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o breve resumo do necessário.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo (regular para o banco e dispensado para o autor, a quem ora defiro a gratuidade de justiça), CONHEÇO de ambos os recursos.

Rejeito a preliminar de litispendência arguida pelo banco, uma vez que a causa de pedir desta ação (ilicitude da negativação) é diversa daquela discutida no processo nº 5000302-97.2023.8.08.0014 (validade do contrato).

2. Juízo de Mérito

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a sentença merece ser integralmente reformada.

A controvérsia central reside em definir se a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes, por uma dívida cuja validade já estava sendo discutida em ação judicial anterior, constitui ato ilícito.

O juízo a quo fundamentou a condenação na premissa de que "a discussão judicial a respeito da validade do negócio jurídico atribui incerteza sobre a responsabilidade do autor quanto ao pagamento da dívida, o que torna a inscrição efetuada pelo requerido, ilícita".

Contudo, tal entendimento diverge da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios, a qual estabelece que o mero ajuizamento de ação para discutir a legalidade de um débito não é suficiente, por si só, para impedir o credor de exercer seu direito de inscrever o devedor em cadastros restritivos de crédito. A matéria é, inclusive, objeto da Súmula nº 380 do STJ: "A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

Para que a negativação seja obstada, é necessária a presença concomitante de três requisitos, conforme orientação firmada pelo STJ (REsp nº 527.618/RS) e seguida por diversos tribunais:

O simples ajuizamento de ação revisional de contrato não é suficiente para obstar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito (...). O pedido do devedor para impedir ou suspender a inscrição existente depende da presença simultânea de três elementos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. (TJ-DF 07119222520238070000 1726296, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento: 06/07/2023).

No mesmo sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

Nos termos da Súmula n.º 380 do STJ, a simples propositura da ação revisional não descaracteriza a mora. Assim, configurada a mora, o credor está autorizado a inscrever o nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito. (TJ-MG - AI: 10024112205356001, Relator: Marcelo Rodrigues, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2012).

No caso dos autos, não há qualquer prova de que tenha sido deferida tutela provisória no bojo da ação nº 5000302-97.2023.8.08.0014 para impedir a negativação, nem de que o autor, ora recorrido, tenha efetuado o depósito da parte que entendia devida.

Dessa forma, enquanto não houver uma decisão judicial que suspenda a exigibilidade do crédito ou declare sua inexistência, a dívida é considerada hígida, e a inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de um direito do credor (art. 188, I, do Código Civil).

Logo, não se vislumbra a prática de ato ilícito por parte do banco recorrente, o que afasta o dever de indenizar. A sentença, portanto, incorreu em error in judicando ao partir de premissa jurídica equivocada.

Afastada a condenação principal, resta prejudicada a análise do recurso interposto pelo autor, que visava unicamente à majoração do quantum indenizatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS para:

a)
DAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
, para reformar integralmente a sentença e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.

b)
JULGAR PREJUDICADO
o Recurso Inominado interposto por NOE RODRIGUES.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, ante o provimento de seu recurso.

Condeno o recorrente NOE RODRIGUES, por ter sido sucumbente, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça ora deferida, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)